Tribunal: TJSP
Processo: 0012025-11.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Alegação de ilegalidade pela demora na atualização do cálculo das penas e apreciação de pedido de progressão ao semiaberto – Pedido de progressão feito em 23/11/23 – Determinação de exame criminológico em 26/04/24, afrontosa ao art. 315, §2o, III, do CPP – Gravidade em abstrato do crime e longa pena a cumprir que não servem de fundamentação à determinação de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Alegação de ilegalidade pela demora na atualização do cálculo das penas e apreciação de pedido de progressão ao semiaberto – Pedido de progressão feito em 23/11/23 – Determinação de exame criminológico em 26/04/24, afrontosa ao art. 315, §2o, III, do CPP – Gravidade em abstrato do crime e longa pena a cumprir que não servem de fundamentação à determinação de submissão ao criminológico – Súmula Vinculante n.o 26, Súmula n.o 718, do STF e Súmula n.o 439 do STJ – Ilegalidade da r. decisão atacada – Competência da d. autoridade impetrada para analisar a presença dos requisitos exigidos para a análise do pedido de progressão, afastando-se a necessidade de realização do exame criminológico – Ordem parcialmente concedida - (voto n.o 49154).